Tribunal: TJES
Processo: 5001314-69.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001314-69.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAILDO CONCEICAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE EM CONTA SALÁRIO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Banco do Estado do Espírito Santo em face de sentença proferida nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais proposta por Maildo Conceição dos Santos, julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco ao pagamento de R$ 2.433,00 a título de danos materiais, e R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de fraude bancária consistente no saque indevido de valores depositados em conta salário do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir o termo inicial dos juros de mora aplicáveis à indenização por dano moral; (II) estabelecer a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais; (III) determinar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano moral decorrente de relação contratual deve observar a data da citação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, em conformidade com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, sendo o valor da causa critério subsidiário.

5. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais se mostra proporcional à gravidade da falha na prestação de serviço, considerando a angústia gerada pela subtração de recursos essenciais em plena pandemia, a negligência na segurança bancária e o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais decorrentes de relação contratual é a data da citação.

2. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

3. A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 é proporcional e adequada aos parâmetros da razoabilidade e da função compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2º.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1621375/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19-09-2017, DJe 26-09-2017; TJES, AC 5001941-82.2022.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 12-04-2024; TJES, AC 0002183-68.2019.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Faria; Julg. 22-11-2022; DJES 16-12-2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 5001314-69.2021.8.08.0030.

APELANTE: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: MAILDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-
s
e de apelação cível interposta
pelo

Banestes S. A. -
Banco do Estado do Espírito Santo
em face da respeitável sentença proferida nos autos da “
ação de reparabilidade dos danos materiais c/c indenização por danos morais
” proposta contra ele por
Maildo Conceição dos Santos
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
condenar a apelante a
:
a)
pagar R$ 10.000,00 a título de danos morais
, a ser atualizado monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir do evento danoso (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ);
e b)

pagar
danos materiais no valor R$ 2.433,00.

C
onforme relatório da r
espeitável
sentença,

“
MAILDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente ação de reparação dos danos materiais e morais c/c indenização por danos morais em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A., objetivando o recebimento de valores a título de danos materiais e morais em decorrência da violação dos seus direitos de personalidade.

No exórdio alega a parte autora em síntese quanto aos fatos: a) que o requerente é professor de educação física e trabalha na rede municipal de educação de Linhares, de onde retira seu sustento até os dias de hoje; b) que o requerente trabalhou para o Estado do Espírito Santo por 03 meses, em virtude de um contrato temporário, momento em que pôde acumular uma das suas reservas financeiras; c) que para pagar a remuneração ao requerente, a SEDU abriu uma conta salário no BANCO BANESTES, ora requerida; d) que nesta conta, o requerente recebeu os 02 dois primeiros salários, resultando em um acumulado de R$ 2.433,44 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), deixando- o guardado na conta; e) que no terceiro e último mês de vínculo com o Estado, o requerente recebeu a quantia de R$ 1.743,00, após acréscimos de verbas rescisórias, nessa ocasião, decidiu levantar tão somente este valor, sendo que a quantia outrora economizada relativa aos dois primeiros salários já lhe parecia suficiente enquanto reserva financeira; f) que na data de 24 de junho de 2020, em plena pandemia de COVID-19, o requerente se dirigiu pela primeira vez à agência do Banco em Vitória para levantar a quantia economizada, porém nada encontrou; g) que descobriu que a conta havia sido encerrada, sem sua anuência, ou qualquer notificação prévia; h) que após averiguar os fatos, o requerente tomou ciência pelo próprio banco requerido que havia sido preenchida uma guia de retirada - supostamente assinada por ele, o que viabilizou o saque do valor de R$2.433,00 reais; i) com isso dá a entender que o “estelionatário” tinha consultado o saldo bancário magnético e tão pouco a apresentação de um documento oficial com foto do Requerente, evidenciando a falha na prestação dos serviços; j) que cumpre consignar que o requerente não tinha o cartão magnético do banco e só realizou um saque de R$ 1.743,00 reais direto na “boca do caixa”, sem uso das máquinas da agência, tendo em vista que não possuía o cartão magnético da conta bancária; k) se não bastasse o prejuízo material, o requerente passou por inúmeros aborrecimentos que transcendem a barreira do mero dissabor ao buscar os meios administrativos para solucionar o caso e ter seu dinheiro ressarcido, se dirigindo a SEDU, PROCON, DELEGACIA e ao próprio BANCO BANESTES, porém sem obter êxito no seu intento; l) que o requerente para atestar de que não foi o responsável pela realização do saque, ele contratou perícia grafotécnica, no valor de R$1.700,00 (mil e setecentos reais), a qual concluiu que a guia de retira da contava com assinaturas que não partiram do punho do Requerente, comprovando de forma inequívoca que foi um estelionatário quem realizou a retirada do dinheiro no banco Requerido.
”

Nas razões do recurso (id 13007651) alegou o apelante, em síntese, que: 1) quanto ao dano moral, deve “ser fixado o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, nos termos da legislação aplicável e da orientação pacífica dos tribunais superiores”; 2) “O CPC, em seu artigo 85, §2º, é cristalino ao estabelecer que os honorários advocatícios devem ser fixados... sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, de sorte que, como “houve condenação pecuniária expressa... a base de cálculo correta para fixação dos honorários advocatícios deve ser, obrigatoriamente, o valor da condenação”; 3) “O valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Juízo de primeiro grau, mostra-se excessivo e desproporcional à natureza do dano supostamente sofrido, demandando, assim, sua revisão para adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Requereu o “provimento da presente Apelação, para caracterizar a reforma do provimento judicial.”

De início,
a
colh
o
o pleito do banco apelante para reforma
da sentença quanto
a
o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, uma vez que, por se tratar de
ilícito
decorrente de relação contratual,
fraude bancária
perpetrada
no âmbito de relação de consumo entre as partes,
deverá ser observada “a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.” (REsp 1621375/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
19-09-2017,
data da publicação
26-09-2017).

Igualmente,
merece
prospera
r
a insurgência do apelante no que
diz respeito
à base de cálculo dos honorários advocatícios
fixados na sentença
. O Código de Processo Civil preceitua, como regra geral, a fixação dos honorários sobre o valor da condenação, sendo o valor da causa um critério meramente subsidiário. Assim, impõe-se a reforma da sentença para adequar a base de cálculo ao critério legal primário.

Por fim, no que se refere ao quantum indenizatório, o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A referida quantia cumpre a dupla função da indenização por dano moral: por um lado, compensa o ofendido pelos transtornos e aflições suportados, e, por outro, possui caráter pedagógico e punitivo, visando a desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte do ofensor. Considerando-se a capacidade econômica do apelante, a gravidade da falha em seu sistema de segurança e os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos
1
, a manutenção do valor é medida que se impõe, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito do apelado.

Posto isso,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
Banestes S. A. -
Banco do Estado do Espírito Santo para, reformando a r
espeitável
sentença, estabelecer que o termo inicial dos juros moratórios seja a data da citação e que a verba honorária advocatícia seja calculada com base no valor da condenação.

É como voto.

1
AC 5001941-82.2022.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 12-04-2024; AC 0002183-68.2019.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Faria; Julg. 22-11-2022; DJES 16-12-2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.